Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730074-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de conhecimento que move contra CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da autora, com base no art. 186, §2o, do CPC, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por intermédio da Decisão de ID 68098303 a parte requerida, representada pela Defensoria Pública, foi instada a emendar a inicial, com as alterações de causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) pertinentes às especificidades da Justiça Comum, bem como esclarecer se persiste interesse processual nos pedidos formulados a título de tutela de urgência Sobreveio, então, a petição de ID 68499038, na qual a Defensoria Pública noticia que não possui telefone cadastrado da Requerente, pugnando por sua intimação judicial, na forma do art. 186, § 2o do CPC. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, prescreve o referido dispositivo que, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” No caso dos autos, a parte representada foi instada a adequar a inicial às especificidades da Justiça Comum, bem como se manifestar quanto ao interesse na pretensão de tutela de urgência. Embora entenda o Órgão da Defensoria oportuno ou mesmo necessário ouvir seu assistido acerca daquele tema, o fato é que a manifestação é ônus; e não dever ou obrigação. Pontuo que é interesse da parte representada acompanhar com proximidade o curso do feito, colocando-se ao alcance de iniciativas de contato do seu representante processual, atualizando seus endereços e telefones de contato. Sua omissão, neste quesito, evidencia um paradoxo entre quem, por um lado, posiciona-se em defesa dos seus próprios interesses, mas, por outro, age contrariamente ao que afirma defender. A ordem processual contempla providências para as quais se revela imprescindível a intimação pessoal da parte, seja para a regular marcha do processo (art. 485, § 1o, do CPC), seja para a eclosão de efeitos processuais relevantes (art. 139, VIII, e art. 385, § 1o, ambos do CPC). Nestes momentos, a intimação pessoal consubstancia-se em dever inolvidável do Órgão Jurisdicional. Não é o caso dos autos. Reconheço que, nas mais diversas circunscrições deste Distrito Federal, encontramos cidadãos representados pela Defensoria Pública que, talvez embalados pelo descanso diante de um serviço que lhes é prestado sem contraprestação pecuniária direta, eximem-se do dever/ônus de se colocarem ao alcance de tão relevante serviço público. Não comunicam alterações de números de telefone ou de endereços. Todavia, a solução dos contratempos e dificuldades de ordem prática, lamentavelmente inerentes à atuação da Defensoria, não deve ser transferida para o Poder Judiciário, institucionalmente equidistante das partes em litígio, sobretudo se considerarmos que os direitos objeto da lide têm natureza essencialmente disponível, de ordem patrimonial. O Princípio da Cooperação, que representa fundamental alicerce para todos os atores do palco processual, não afasta ou ignora ônus, deveres e obrigações inerentes à atuação de cada um deles. Nessa linha doutrinária, caminha este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se pode inferir dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seu voto, assim pontuou o eminente Desembargador Relator: “(...) o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública”. Nesse cenário, tenho que o pleito deduzido pela diligente Defensoria Pública desafie indeferimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de ID 68499038, ao passo em que INTIMO a diligente Defensoria para atender ao comando estampado na Decisão de ID 68098303, no prazo de 30 (trinta) dias, já observada a dobra do prazo prevista no art. 186 do CPC, sob pena de indeferimento. I.” A agravante defende, inicialmente, que está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso, REsp no 1704520/MT (Tema 988). No mérito, afirma que a ação foi proposta na Justiça do Trabalho em 30/07/18, na qual a autora foi patrocinada pela Defensoria Pública da União, e foi redistribuída para a Justiça do Distrito Federal; que o MM. Juiz proferiu despacho para a emenda da petição inicial, no entanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal nunca teve contato direto com a parte nem dispõe de meios de contato necessários para a adequada prestação da assistência jurídica, além do que há providências determinadas pelo MM. Juiz, como a comprovação da condição de hipossuficiência, que somente poderão ser cumpridas pela parte. Argumenta que não é ônus da Defensoria Pública promover a intimação pessoal dos seus assistidos; que há dificuldade de atendimento personalizado a todos os cidadãos que se utilizam dos serviços da Defensoria Pública, o que impõe a sua intimação pessoal sempre que se fizer necessária para a prática de ato que somente a parte pode realizar; que o assistido pela Defensoria Pública deve ser intimado pessoalmente nas hipóteses de emenda à petição inicial, pois esse é um ato que pressupõe a participação direta da parte, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC. Ressalta que a controvérsia afeta os direitos da parte hipossuficiente de acesso à justiça; de assistência jurídica integral e gratuita, bem como do contraditório e da ampla defesa, art. 5o, incs. XXXV, LXXIV e LV, da CF. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a intimação pessoal da parte autora, conforme requerido nos autos originários (id. 68499038), e nos termos do art. 186, § 2o, do CPC. Da admissibilidade do agravo de instrumento A decisão que indefere o pedido da Defensoria Pública, de intimação pessoal da parte, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Da análise dos autos, constata-se que há urgência no exame da controvérsia recursal, visto que, se postergada, não haverá inutilidade do julgamento da questão em apelação, mas verdadeira inviabilidade de a Defensoria Pública interpor apelação pela parte assistida, diante das circunstâncias já retratadas. Isso posto, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A autora propôs a reclamação trabalhista patrocinada pela Defensoria Pública da União. Redistribuídos os autos à Justiça do Distrito Federal, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão (id. 68098303, autos originários): “RECEBO a competência. Cuida-se de autos originariamente distribuídos perante a Justiça do Trabalho que foram remetidos à Justiça Comum em razão de reconhecimento de incompetência material. Considerando que o prazo de validade (constitucional) do concurso público que almejava, no ano de 2018, quando distribuída a inicial perante a Justiça Laboral, já expirou, caso a requerente ainda vislumbre interesse processual na cognição da lide por este Juízo Cível, deverá, EMENDAR A INICIAL, endereçando-a a este Juízo, com as alterações de causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) pertinentes às especificidades da Justiça Comum, bem como alterando os pedidos, que também devem ser adequados a pretensões aviadas na Justiça Comum. Observem-se os ditames inscritos no art. 319 e seguintes do CPC. Deverá também esclarecer a parte se persiste interesse processual nos pedidos formulados a título de tutela de urgência. Em caso afirmativo, deverá apresentar causa de pedir próxima - os fundamentos jurídicos que balizam o pedido de tutela aviado no item "c" dos seus pedidos, demonstrando expressamente os requisitos do art. 300 do CPC. Não persistindo interesse, deverá a parte retificar a sua inicial promovendo as adequações pertinentes. De qualquer forma, a emenda deverá vir SOB A FORMA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária manejado, adoto entendimento no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Assim, anteriormente ao eventual indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, determino ao requerente que traga aos autos, comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, na forma do art. 99, § 2o, do mesmo Estatuto, OU promova, o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. Prazo: 30 (trinta) dias, já observada a dobra do prazo prevista no art. 186 do CPC, sob pena de indeferimento. I. Remetidos os autos à Defensoria Pública, foi exarada a seguinte manifestação (id. 68499038, autos originários): “Ciente. Tendo em vista que não há telefone cadastrado para a Requerente, bem como a necessidade de seu contato para se promover a emenda à inicial, requer-se sua intimação pessoal, para que entre em contato com a Defensoria Pública no Telefone (61) 9915-9139, por mensagem de WhatsApp, a fim de que possamos promover a emenda à inicial.” O pedido acima foi indeferido pela r. decisão agravada. O art. 186, § 2o, do CPC dispõe: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o . § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Observadas as determinações contidas no despacho de emenda, há relevância na fundamentação da Defensoria Pública de que há atos que somente a parte poderá praticar, como manifestar se ainda tem interesse processual na demanda, bem como juntar os comprovantes das suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além das suas duas mais recentes declarações de bens e rendimentos. Além disso, não se pode ignorar a especificidade existente na presente ação, que não foi proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mas pela Defensoria Pública da União, razão pela qual o i. órgão afirma que nunca teve contato direito com a parte nem possui meios para prestar satisfatoriamente a assistência jurídica à autora, cumprindo o despacho de emenda. Nesses termos, há probabilidade de provimento do recurso. Sobre a matéria, transcrevo jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 186, § 2o, CPC. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 186, §1o, CPC. DIFICULDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO COM A PARTE. 1.De acordo com a atual sistemática da legislação processual civil, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, a parte patrocinada pela Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais. Nesse caso, tem-se como exemplo a juntada de documentos específicos, que não estão em poder da Instituição Pública que representa o autor/agravante, em razão da impessoalidade da relação Jurisdicionado e Defensoria Pública, bem ainda, da dificuldade de atendimento personalizado aos cidadãos que se utilizam desse serviço público. 2.Considerando que, no presente caso, o juízo de origem determinou ao autor/agravante que se emendasse à inicial, juntando cópias de documentos imprescindíveis ao recebimento da inicial (certidão de nascimento e comprovante de rendimentos da parte), e que a parte é representada tanto pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins, quanto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão de convênios realizados entre essas Instituições, o art. 186, §2,o do CPC, deverá ser aplicado ao presente caso, uma vez que a parte autora, ora agravante, não deverá ser prejudicada, já que as Defensorias Públicas não tem acesso aos referidos documentos, bem como não possuem contato direto com a parte, o que, por consequência, lhe impossibilita de realizar algumas determinações judiciais. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07119148720198070000, Registro do Acórdão Número: 1201699, Data de Julgamento: 11/09/2019, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no PJe : 20/09/2019) “PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. MENOR IMPÚBERE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA PREVISTA NO ARTIGO 186, PARÁGRAFO 2o, DO CPC C/C PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO (ART. 6o, CPC). 1. O art. 6o do CPC de 2015 consagrou o dever de cooperação entre as partes, objetivando assegurar a aplicação dos princípios fundamentais do processo ao prever que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 2. Tal princípio está pautado numa participação processual efetiva, incluindo o órgão jurisdicional, em que o magistrado não mais atue de modo apático, mas que se posicione no centro da relação processual e, em interesse recíproco com as partes, colabore para alcançar um resultado justo, considerando as legítimas expectativas de cada sujeito envolvido no processo. 3. Nesse contexto, entende-se que o disposto no art. 186, §2o, do CPC, não se trata de uma faculdade, mas um dever do juiz intimar a apelante, consoante requerido pela Defensoria, haja vista que a emenda depende de informações que somente a parte poderá prestar. 4. Essa prerrogativa confiada à Defensoria Pública permite que seja assegurado o acesso à justiça aos menos favorecidos, garantindo-lhes o direito ao contraditório e à razoável duração do processo, além de tornar os trabalhos da instituição mais célere e eficaz, mesmo diante de uma estrutura deficitária e do grande contingente de hipossuficientes assistidos. 5. Recurso conhecido e provido.” (20170610073996APC, Registro do Acórdão Número: 1081077, Data de Julgamento: 28/02/2018, Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL, Relator: CARLOS RODRIGUES, Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: 516/550 O perigo iminente de dano também está configurado, ante o risco de indeferimento da inicial caso a Defensoria Pública não proceda à emenda da inicial. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora